Tribunal: TJSP
Processo: 0005497-88.2012.8.26.0417
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. SABESP. Recuperação de balneário no Município de Paraguaçu Paulista. Discordância quanto ao valor indenizatório. Inadmissibilidade. Laudo pericial elaborado por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. Ausência de elementos que infirme a conclusão pericial. Método Involutivo que se justifica no caso. Gleba localizada em zona urbana, com vocação para

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. SABESP. Recuperação de balneário no Município de Paraguaçu Paulista. Discordância quanto ao valor indenizatório. Inadmissibilidade. Laudo pericial elaborado por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. Ausência de elementos que infirme a conclusão pericial. Método Involutivo que se justifica no caso. Gleba localizada em zona urbana, com vocação para implantação de loteamentos (com projetos aprovados preliminarmente pela Prefeitura Municipal). Inexistência de elementos comparativos válidos. Área remanescente que ficou desvalorizada por conta da desapropriação. Depreciação que deve ser acrescida ao valor da justa indenização. Precedente. Juros compensatórios que são devidos a partir da imissão provisória na posse, para compensar a perda de renda sofrida pelo proprietário, no percentual de 6% ano. Recurso voluntário e reexame necessário providos em parte.